Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-20.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000795-20.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), FABRICIA GONCALVES DE MORAIS - CPF: 013.568.551-64 (IMPETRANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (IMPETRADO), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1000795-20.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):

FABRÍCIA GONÇALVES DE MORAIS.

Impetrado(s):
JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Litisconsorte(s):
BANCO LOSANGO S.A.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 a 25 de julho de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Fabrícia Gonçalves de Morais
contra ato da
MMª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº
1035611-08.2023.8.11.0002
.

2)

Sustenta
a impetrante
a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência, extrato previdenciário e cópia da

Carteira de Trabalho Digital anexadas aos autos (id. 1213995673).

3)

A liminar foi deferida no id. 214264185.

4)

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id.

217170173.
Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id. 219408693
.

5)

O Ministério Público, no id. 220139178, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

6)

A
Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurs
o. (grifei)

7)

No caso vertente,
a impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência, extrato previdenciário e cópia da Carteira de Trabalho Digital anexadas aos autos.

8)

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso inominado interposto nos autos sob nº
1035611-08.2023.8.11.0002
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 214264185).

9)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

10)

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024